Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-95.1996.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000007-95.1996.8.11.0051
Recorrente: Cerealista Paranatinga Comércio de Cereais Ltda. - ME
Recorrido: Omerindo Freitas Costa
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Cerealista Paranatinga Comércio de Cereais Ltda. - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82131956):
“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR PARA O FIM DE PROMOVER O CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. ‘O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim, é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição’. (AgRg no AREsp 386.487/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015).
2. É possível a decretação de prescrição intercorrente quando o credor não se manifesta nos autos, sob pena da execução tornar-se imprescritível e, por consequência, violar o direito fundamento da duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVII da Constituição Federal.
3. No caso dos autos resta claro a desídia da parte exequente/recorrente notadamente no que se refere a dar o devido andamento as cartas precatórias que foram expedidas e pedido da própria recorrente. Duas cartas precatórias sequer foram distribuídas e a recorrente informou tal situação nos autos somente 1 (um) ano e 2 meses após a expedição das cartas precatórias. Além disso, outra carta precatória não foi cumprida não comprovado o recolhimento das custas, taxa judiciária e verba do oficial de justiça, a despeito da parte recorrente ter sido intimada duas vezes para comprovar.
4. Sentença mantida.
5. Recurso desprovido”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000007-95.1996.8.11.0051, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 30/03/2021, p. 12/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 95180994.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Cerealista Paranatinga Indústria e Comércio Ltda., mantendo, assim, a decisão exarada nos autos da Execução para Entrega de Coisa Incerta n° 0000007- 95.1996.8.11.0051, ajuizada em desfavor de Omerindo Freitas Costa, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com fundamento no artigo 771, parágrafo único, c/c/ art. 487, II do Código de Processo Civil. A sentença condenou a empresa recorrente ao pagamento de custas e deixou de condenar em honorários, porquanto não houve intervenção da parte adversa.
A parte recorrente alega que “o acórdão recorrido não demonstra a completa prestação jurisdicional, visto que encontra-se manifestamente desprovido de fundamentação, razão pela qual feriu fortemente o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, IX, da Constituição federal, bem como ofendeu o art. 489 do Código de Processo Civil vigente”.
Recurso tempestivo (id 97759964) e preparado (id 97758965).
Sem contrarrazões, conforme id 101262474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 489 do CPC, a parte recorrente não apontou de forma específica e individualizada a suposta omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.